Tribunal: STF
Processo: ARE 1576865
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 16 e 17) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    Administrativo. Anulação de Auto de Infração. Contratação por excepcional Interesse Público. Regime Estatutário. Fiscalização do Ministério do Trabalho. Auto de Infração que considerou legislação local revogada, que previa o regime da CLT para os temporários. FGTS . Indevido. Anulação do Auto de Infração. Apelação do Município de Palmares/PE . Provimento.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado vergastado viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, por declarar a nulidade de auto de infração, aplicado ao Município de Palmares/PE pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do não recolhimento de valores ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para determinados empregados temporários.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 32), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, para reconhecer a nulidade do auto de infração, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Trata-se de Apelação Cível interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal (PE), que julgou Improcedente o Pedido de nulidade da Autuação Fiscal n. 21.225.084-1, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do não recolhimento de FGTS para Empregados Temporários. 



    O Autor (Município de Palmares/PE) interpôs Apelação alegando que os Servidores contratados por excepcional Interesse Público do Município são regidos pela Lei Municipal n. 1.483/2001, de modo que a eles não se aplica o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS . Afirma que não houve o respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa em sede administrativa, visto que foi considerada inexistente a defesa apresentada pelo fato de que a peça defensiva não estava assinada por advogado, ainda que acompanhada de provas e outros documentos. 



    O Município de Palmares/PE realizou diversas contratações de pessoal por excepcional Interesse Público entre os anos de 2012 e 2016.



    Houve fiscalização do Ministério do Trabalho, na qual os Auditores Fiscais do Trabalho consideraram irregulares diversas contratações por excepcional Interesse Público, de modo a atrair a obrigatoriedade do recolhimento de depósitos às contas vinculadas dos contratados, a título de FGTS , nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990 ("Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário").



    Na hipótese, verifica-se que o Auto de Infração nº. 21.225-084-1 do Ministério do Trabalho considerou, para a declaração de nulidade de diversos Contratos Temporários de excepcional Interesse Público, o fato de que a legislação local utilizada como parâmetro para a fiscalização (Lei Municipal n. 1.483/2001) estabelecia que o regime a ser aplicado a esses contratados seria a CLT, de modo que caberia o recolhimento de FGTS em benefício desses Servidores. ("Art. 5º Os contratos firmados com base nesta Lei serão submetidos às seguintes regras: a) O regime do contrato de que trata esta Lei devera ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho , cuja duração não ultrapassará o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses").



    Todavia, houve inovação legislativa , alterando o regime jurídico desses Servidores contratados por excepcional Interesse Público, dispondo que a eles seria aplicado o "regime administrativo" disposto na Lei Municipal n. 1.139/1991 - que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Palmares, de suas Autarquias e Fundações Públicas, nos seguintes termos:



    [...]



    Assim, considerando que o regime aplicado aos contratados por excepcional Interesse Público é o estatutário , não há que se falar no direito de FGTS para esses agentes, visto que a eles não se aplica. 



    Outro ponto observado no já mencionado Auto de Infração é que há a consideração de que esses Servidores deveriam ter sido contratados por meio de Processo Seletivo, obrigatoriamente.



    Não assiste razão à alegação e essa não foi a determinante para a aplicação de penalidade diante do não recolhimento de FGTS, mas sim o fato de que a Lei local tida por parâmetro dispunha que o regime desses Servidores era a CLT.



    [...]



    Portanto, no caso, considerando que as contratações por excepcional Interesse Público são regidas por norma estatutária e que o fator determinante para a cominação da penalidade administrativa foi a consideração de Lei local revogada , que previa o regime da CLT , evidencia-se a nulidade do Auto de Infração nº. 21.225-084-1, visto que o fundamento determinante para a cominação de penalidade administrativa teve por base norma não mais vigente à época da fiscalização.



    Nesse cenário, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. Ainda, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.469.560 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR CREDITAMENTO INDEVIDO. NULIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente